Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INFRAÇÃO. MULTA APLICADA AO CONDÔMINO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO E NO REGIMENTO INTERNO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, os quais consistiam na anulação de duas penalidades aplicadas pelo condomínio réu, com base em suposta infração ao regimento interno, bem como a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta o direito à indenização por dano moral, já que os danos extrapatrimoniais decorreriam de todo o contexto narrado, incluindo: a discordância quanto à obra realizada no condomínio; suposta perseguição por parte do síndico e da administração; e um episódio ocorrido na portaria do edifício, quando, ao chegar por volta das 2h da madrugada, teve que aguardar por tempo significativo para ingressar no prédio, em razão da ausência de funcionário. Aduz que a sentença não considerou a ausência de provas robustas que embasassem as multas aplicadas, uma vez que os documentos juntados aos autos pela recorrida não comprovariam a autoria das infrações. Alega que o condomínio violou seu próprio Regimento Interno ao aplicar diretamente as penalidades sem a advertência prévia, contrariando o art. 137 do referido regramento, o qual estabelece uma gradação das penalidades, com início na advertência verbal ou por mensagem, seguida de advertência por escrito, e somente em caso de reincidência, aplicação de multa. Sustenta que nas relações entre condôminos e o condomínio devem ser respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Pede a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.
4. Em contrarrazões, a recorrida alega intempestividade do recurso. No mérito pugna pelo desprovimento.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: a) saber se a multa aplicada pelo condomínio ao condômino é legítima; e b) verificar a existência de direito à compensação por danos morais, em razão dos alegados transtornos.
III. Razões de decidir
6. De início, não há falar em intempestividade, porquanto a apelação foi interposta dentro do prazo legal de 10 dias, consoante art. 42 da Lei 9.099/95.
7. Na hipótese, constata-se que a recorrente foi multada em duas ocasiões (IDs 71437856 e 71437857) por suposta reincidência em infrações ao Regimento Interno do condomínio.
8. Ocorre que o art. 137 do Regimento Interno dispõe que a penalidade deve ser precedida de advertência verbal ou por mensagem de texto, e, caso esta não seja acatada, deverá ser emitida advertência por escrito, com a descrição da infração cometida e advertência de que, na persistência da conduta, será aplicada multa (ID 71438436 p. 27).
9. Todavia, não há nos autos qualquer registro de advertência escrita assinada pela recorrente, tampouco há prova de que esta tenha sido regularmente notificada acerca da infração antes da imposição da penalidade. O e-mail juntado (ID 71438429, p. 2), por exemplo, não apresenta qualquer conteúdo de advertência formal.
10. Do mesmo modo, não consta registro de advertência em livro próprio, o que compromete a regularidade do procedimento adotado pelo condomínio. Assim, diante da ausência de prova quanto à observância do procedimento previsto no Regimento Interno, é forçoso reconhecer a nulidade das penalidades impostas, consoante art. 373 do CPC.
11. Em relação ao pedido de dano moral, embora a recorrente afirme que enfrentou transtornos ao tentar adentrar ao prédio durante a madrugada, não restou comprovada qualquer violação grave a direitos da personalidade que justifique compensação. O relatório de ocorrência na portaria (ID 71437854) não identifica a parte autora ou terceiros envolvidos, o que fragiliza a tese de ato ilícito ou ofensivo à honra.
12. Além disso, a alegação de perseguição por parte do síndico e da administração, bem como a discordância quanto à realização de obras no condomínio, não foram suscitadas na petição inicial, constituindo inovação recursal. Ademais, não há qualquer prova nos autos que comprove tais alegações.
13. Por fim, não se verifica qualquer tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante por parte da administração do condomínio que possa caracterizar lesão à honra ou dignidade da parte recorrente.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para DECLARAR A NULIDADE das duas multas aplicadas pelo réu à autora, objeto dos autos, mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Fixo os honorários devidos ao advogado dativo, pela apresentação do recurso inominado, no valor de R$ 600,00, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e Decreto Distrital no 43.821/2022.
_____________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: